Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702235-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO NERIS SPINDOLA DE ATHAYDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO NERIS CAETANO SANTOS contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n.0772944-02.2024.8.07.0016, que indeferiu a suspensão do ato administrativo que negou o pedido de redução da carga horária de trabalho, de quarenta para vinte horas semanais. O agravante narra que logrou aprovação no concurso público para carreira do magistério público da Secretaria de Educação do Distrito Federal em dois cargos para professor de educação básica (educação física e atividades), em regime de quarenta horas semanais cada um deles. Pretende a redução da carga horária do cargo de professor de educação básica – educação física - para que possa tomar posse e acumular os dois cargos sem incompatibilidade de horários. Aduz que a Administração Pública negou a possibilidade de acumulação de dois cargos de professor garantido pela Constituição Federal. Requer a suspensão do ato administrativo para que lhe seja garantido entrar em exercício nos cargos para os quais foi aprovado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No entanto, em uma análise superficial e não exauriente, própria para o processamento e julgamento do presente agravo, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. O Edital n. 31/2022 que regulamentou o concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras de magistério público, ao qual deve se submeter o candidato, dispôs no item 4.1 a jornada de trabalho de quarenta horas semanais (ID 64019215, pág. 23). Por sua vez, o art. 19 §1o inciso II da Lei Complementar distrital 840/2011 veda a acumulação sem que haja compatibilidade de horário e o art. 9o da Portaria n. 259/2013, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que disciplina a aplicação da Lei distrital 5.105/2013, preceitua que a redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais para 20 horas está condicionada ao interesse e à necessidade da Administração. A princípio, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito, notadamente se a redução da jornada de trabalho pretendida está sujeita ao interesse e à necessidade da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor público. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinar a suspensão do ato administrativo que negou a redução da carga horária do Agravante de quarenta para vinte horas semanais, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Por essa razão, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.